Tribunal: TJDFT
Processo: 0036775-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Número do processo: 0036775-86.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDA MACIEL TORRES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ciente da INABILITAÇÃO da proposta de acordo direto mencionada no ID 25326067/25326068. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac